Tribunal: TJMT
Processo: 0033843-35.2009.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
JOVENTINA GOMES MENDES

Número do Protocolo: 10338/2016
Data de Julgamento: 10-02-2020

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 (RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA) – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDO – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1- O artigo 59 da Lei no 8.213/91 prevê que 91 prevê a concessão do benefício do auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos.
2- Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios, (R$ 1.000,00 mil reais), foram arbitrados corretamente por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.
3- Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
JOVENTINA GOMES MENDES

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária – Restabelecimento de Auxílio-Doença (Código no 401093), ajuizada por Joventina Gomes Mendes em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao Requerido que restabeleça o benefício do auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho NB 532.083.387-0, à parte Requerente, devendo, ser mantido enquanto persista a sua incapacidade para o trabalho, ou até que a Autarquia-ré promova o respectivo processo de reabilitação profissional para exercício de outra atividade ou, ainda, até que seja a autora aposentada por invalidez.
Condenou o Requerido ao pagamento das parcelas retroativas do respectivo benefício desde a data da indevida cessação administrativa, acrescidos de juros de mora no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1-F, da Lei n. 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei n. 11.960/09, devidamente corrigidos, aplicando para tanto o IPCA, que deverão incidir a partir da citação, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.
Ainda segundo a sentença, o Requerido foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, § 4o, do CPC.
Em suas razões recursais (fls. 121/123), o INSS se insurge contra a sentença, no que se refere à incidência dos juros e da correção monetária, para que seja aplicado o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, sendo a TR o índice de correção monetária a incidir até a data da inscrição do precatório. No caso de manutenção da sentença, requer a aplicação da TR como índice de correção monetária até 25-3-2015, conforme modulação dos efeitos pelo STF.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 126/131, pugnando pelo desprovimento do apelo.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 137/138, entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
De início, ressalto que as questões processuais deste recurso serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença recorrida foi publicada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Com efeito, não obstante as normas processuais terem aplicação imediata, as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada também deverão ser respeitadas, observando-se o tempo em que a situação jurídica ativa se consolidou. Se, na vigência da legislação antiga, se aplica o Código de Processo Civil de 1973, no regime da Lei no 13.105/2015 aplicar-se-á o novo CPC.
Desse modo, a imediata aplicação da norma processual civil não se sobrepõe à regra constitucional que veda a retroatividade da lei, ou seja, não deve ir de encontro ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.
Certo é que a destinação desta Instância recursal é justamente analisar o acerto ou desacerto da decisão de Primeira Instância, se está de acordo ou não com a legislação de regência (princípio do tempus regit actum), sendo sob tal égide o julgamento do recurso.
Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária – Restabelecimento de Auxílio-Doença (Código no 401093), ajuizada por Joventina Gomes Mendes em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar ao Requerido que restabeleça o benefício do auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho NB 532.083.387-0, à Requerente, devendo ser mantida, enquanto persista a sua incapacidade para o trabalho, ou até que a Autarquia-Ré promova o respectivo processo de reabilitação profissional para exercício de outra atividade ou, ainda, até que seja a autora aposentada por invalidez
Condenou o Requerido ao pagamento das parcelas retroativas do respectivo benefício desde a data da indevida cessação administrativa, acrescidos de juros de mora no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1-F, da Lei n. 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei n. 11.960/09, devidamente corrigidos, aplicando para tanto o IPCA, que deverão incidir a partir da citação, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.
Ainda segundo a sentença, o Requerido foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, §4 do CPC.
Da análise dos autos, observa-se que, a Autora ajuizou Ação Previdenciária em 03/11/2009 (fls. 2/14), objetivando o restabelecimento de auxílio-doença por acidente de trabalho com pedido de antecipação de tutela.
Assevera que é segurada da Previdência Social e, que está incapacitada para o exercício de atividade laborativa desde meados de 2008, em decorrência da sua incapacidade, o benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário (espécie 91) lhe foi concedido sob o no 531.215.650-3, e posteriormente sob o no 532.083.387-0 após sucessivas prorrogações, quando então foi cessado definitivamente na data de 15-12-2008, ao fundamento de que as alegadas incapacidades não mais subsistiam, estando apta ao exercício do trabalho (alta programada).
Pontua, por fim que sua incapacidade se encontra agravada para o quadro de espondilose lombar, estenose de canal vertebral absoluta em L4-L5 e Hérnia discal póstero-central de base larga L4-L5, doenças que são classificadas pela CID M547, conforme atestado por meio de laudos, exames e relatórios médicos.
Assim, diante da negativa da Autarquia em conceder novamente o benefício à Autora, não lhe restou outra saída além da via judicial, para obter o restabelecimento do benefício de auxílio-doença.
A tutela antecipada foi deferida em 17-5-2011 (fls. 67/70).
O Relatório Pericial (fls. 115), datado de 13-4-2015, apontou que:
A Autora apresenta quadro de dor lombar baixa em queimação, relacionado à esforços (atualmente mesmo esforços mínimos), comprova por meio de exame de ressonância que mostra acometimento degenerativo (portanto irreversível) das articulações da coluna lombar, inclusive com hérnia de disco comprimindo a medula (estenose do canal medular) e diminuindo a amplitude do forame neural (o que pode pinçar o nervo, saindo da coluna.

O INSS apresentou contestação às fls. 73/95, impugnada pela Autora às fls. 100/106.
Diante disso, em 26-5-2015 (fls. 116/120), foi proferida sentença, que: julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao Requerido que restabeleça o benefício do auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho NB 532.083.387-0, à parte Requerente, devendo ser mantido enquanto persista a sua incapacidade para o trabalho, ou até que a Autarquia-ré promova o respectivo processo de reabilitação profissional para exercício de outra atividade ou, ainda, até que seja a autora aposentada por invalidez. Condenou o Requerido ao pagamento das parcelas retroativas do respectivo benefício desde a data da indevida cessação administrativa, acrescidos de juros de mora no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1-F, da Lei n. 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei n. 11.960/09, devidamente corrigidos, aplicando para tanto o IPCA, que deverão incidir a partir da citação, a ser apurado em fase de liquidação de sentença. Ainda segundo a sentença, o Requerido foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, §4 do CPC.

Contra essa sentença recorre o INSS.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS

Dos juros e da correção monetária

Inicialmente, esclareço que as questões processuais serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença foi publicada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Consoante ressaltado, em suas razões recursais (fls. 121/123), o INSS se insurge contra a sentença, no mérito, no que se refere à incidência dos juros e da correção monetária, para que seja integralmente aplicado o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, sendo a TR o índice de correção monetária a incidir até a data da inscrição do precatório.
Não sendo este o entendimento, alternativamente, requer que se aplique a TR como índice de correção monetária até 25-3-2015, conforme modulação dos efeitos pelo STF.
Pois bem.
Com relação à correção monetária, incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, o Plenário do STF concluiu em recente sessão realizada em 20-9-2017, o julgamento do RE 870.947, em que foram discutidos os índices de correção monetária e os juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações imposta contra a Fazenda Pública.
Isso porque, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.
Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.
A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.[Destaquei]
No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.
Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)
Por se tratar de matéria de ordem pública, determino que sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 810/STF, após o julgamento dos Embargos Declaratórios.
DO REEXAME NECESSÁRIO
Passo a análise da sentença
De plano, ressalto que as questões relacionadas ao restabelecimento do benefício do auxílio-doença, dos juros e da correção monetária, já foram objetos de análise no recurso de apelação e, por isso, não serão novamente aqui tratadas.

Da incapacidade e do benefício deferido à Autora
Da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente o Laudo Pericial, constata-se que agiu com acerto, o Juízo a quo, em restabelecer à Autora, o benefício de auxílio-doença, uma vez que restou demonstrado, por perícia médica, a incapacidade temporária da segurada para o exercício de sua atividade habitual (auxiliar de Serviços Gerais), por período superior a 15 (quinze) dias, situação que enseja o deferimento do benefício de auxílio-doença acidentário, in casu, tendo em vista que a incapacidade é decorrente de acidente de trabalho. Assim prevê o artigo 59 da Lei no 8.213/91:

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Acerca da incapacidade da Autora, oportuno colacionar alguns trechos do laudo pericial, realizado em 13-4-2015 (fls. 115):

(Relatório pericial)
O Relatório Pericial (fls. 115), datado de 13-4-2015, apontou que:

A Autora apresenta quadro de dor lombar baixa em queimação, relacionado à esforços (atualmente mesmo esforços mínimos), comprova por meio de exame de ressonância que mostra acometimento degenerativo (portanto irreversível) das articulações da coluna lombar, inclusive com hérnia de disco comprimindo a medula (estenose do canal medular) e diminuindo a amplitude do forame neural (o que pode pinçar o nervo, saindo da coluna.

O benefício auxílio-doença encontra-se previsto no art. 59 da Lei no 8.213/1991. É devido ao segurado que for considerado temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e enquanto permanecer nesta condição. A concessão de auxílio-doença, em regra, dependerá da verificação de seus requisitos por exame médico-pericial a cargo da previdência social, estando o beneficiário obrigado a se submeter, a qualquer tempo, a exame médico, processo de reabilitação e tratamento, exceto intervenção cirúrgica e transfusão de sangue.
Dessa forma, após a consolidação das lesões, a segurada poderá ser considerada totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; por outro lado, caso haja a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, fará jus ao recebimento de auxílio-acidente; ou, ainda, poderá a segurada ficar totalmente incapacitada para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.
Para a concessão de auxílio-doença acidentário, necessário que a segurada fique incapacitada para o trabalho ou para a atividade habitual, de forma parcial e permanente, por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho. Comprovado efetivamente que a segurada encontra incapacitada para a sua atividade habitual em razão de acidente de trabalho, é devido o restabelecimento do benefício auxílio-doença. O termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício deve ser fixado na data da cessação do auxílio-doença concedido pela mesma causa.
Logo, comprovado efetivamente que a segurada encontra incapacitada para a sua atividade habitual em razão de acidente de trabalho, correta a sentença, que restabeleceu o benefício do auxílio-doença.

Da data de início do benefício
No tocante a data de início do benefício, uma vez que a cessação indevida do Auxílio-Doença se deu em 15-12-2008, logo, uma vez reconhecido o direito ao restabelecimento do benefício, a data de início foi corretamente fixada na sentença, salvo, as verbas atingidas pela prescrição quinquenal, nos termos do artigo 59 da Lei no 8.213/91:
É devido ao segurado que for considerado temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e enquanto permanecer nesta condição.
Uma vez demonstrada a incapacidade laboral e reconhecido que o cancelamento do auxílio-doença foi indevido, o termo inicial do seu restabelecimento deve ser a data em que foi suspenso o pagamento, por não constituir novo benefício, mas a retomada de uma relação erroneamente interrompida.
[Destaquei]

Com esse entendimento, trago julgados:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA. CONCLUSÃO DE INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O benefício auxílio-doença encontra-se previsto no art. 59 da Lei no 8.213/1991. É devido ao segurado que for considerado temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e enquanto permanecer nesta condição. 2. Uma vez demonstrada a incapacidade laboral e reconhecido que o cancelamento do auxílio-doença foi indevido, o termo inicial do seu restabelecimento deve ser a data em que foi suspenso o pagamento, por não constituir novo benefício, mas a retomada de uma relação erroneamente interrompida. 3. Apelo provido. (TJ-DF 07190182220188070015 DF 0719018-22.2018.8.07.0015, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 23/10/2019, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/11/2019. [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. TERMO INICIAL DA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTE STJ. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. TERMO INICIAL DA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTE STJ. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. TERMO INICIAL DA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTE STJ. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. TERMO INICIAL DA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTE STJ. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O auxílio-doença é benefício previdenciário devido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que provoquem a redução da capacidade laborativa habitual do beneficiário. In casu, restaram comprovados os requisitos à concessão do benefício de auxílio-doença, vez que o laudo formulado pelo perito técnico concluiu pela existência de incapacidade temporária do apelante para o exercício da sua atividade laborativa costumeira, do que o seu retorno ao labor poderia provocar, inclusive, uma incapacidade permanente. Comprovado o nexo causal entre as limitações apresentadas e o trabalho exercido pelo segurado, afigura-se possível o restabelecimento do benefício do auxílio-doença acidentário, negado pela autarquia federal, pois preenchidos os requisitos do art. 59 da Lei n.o 8.213/91. Em se tratando de pedido de restabelecimento de auxílio-doença, e em sendo a incapacidade atual decorrente da mesma doença ou lesão que justificou a concessão do benefício que se pretende restabelecer, presume-se a continuidade do estado incapacitante desde a data do cancelamento indevido, motivo pelo qual o termo inicial da condenação ou data de início do benefício será o do indevido cancelamento e não da juntada do laudo pericial. Segundo entendimento da Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947, a Correção Monetária deve se dar pela aplicação IPCA-E e os juros de mora pelo índice de remuneração da poupança para débitos de natureza não tributária, como no caso concreto, conforme o disposto no art. 1.o-F da Lei n.o 9.494/1997 com a redação dada pela Lei n.o 11.960/2009. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0500203-16.2013.8.05.0039, Relator (a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 19/12/2018) (TJ-BA - APL: 05002031620138050039, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2018) [Destaquei]

Logo, o termo inicial do benefício do auxílio-doença foi corretamente fixado na sentença, ou seja, (a data de início do benefício será a data do indevido cancelamento), observando a prescrição quinquenal.

Dos honorários advocatícios
Em reexame, quanto ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil/73, em vigor à época.
Nesse sentido, colaciono julgado deste Tribunal:

(...) DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIADE DE REABILITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 8.213/91 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. A aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Nas condenações do INSS, deve-se utilizar o INPC até 30 de junho de 2009 e, posteriormente, incidem os índices oficiais de remuneração básica e de juros da caderneta de poupança. Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do art. 20 do CPC. (Apelação / Reexame Necessário 75832/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 08/12/2015) (...). [Destaquei]
Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira condizente com o trabalho desempenhado pelo advogado do Autor, em conjunto com o tempo exigido para o seu serviço, bem como a natureza e a importância da causa.
Com efeito, considerando a moldura fático-jurídica delineada nos autos, entendo que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios (R$ 1.000,00 mil reais), foram arbitrados corretamente em por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo do INSS, e, em sede de reexame necessário, RETIFICO EM PARTE a sentença para determinar que:
1- Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, EM SEDE DE REEXAME, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA